Tribunal: TJDFT
Processo: 0709364-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA MANUTENÇÃO OU REINCLUSÃO DA AUTORA EM TRATAMENTO DOMICILIAR EM SISTEMA DE HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O PLANO DE SAÚDE E A ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGO 14 DO CDC. CONSUMIDOR. PARTE MAIS VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. DELIMITAÇÃO E SEGREGAÇÃO DO ÂMBITO DE ATUAÇÃO. PORTE ECONÔMICO ADEQUADO. POSSIBILIDADE DE AÇÃO DE REGRESSO PELA PARTE DEMANDADA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RAZOABILIDADE. IMPORTÂNCIA DO BEM DA VIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Com base na responsabilidade solidária da cadeia de serviços que envolve a relação de consumo, nos termos do artigo 14 do CDC, a jurisprudência do TJDFT reconhece a legitimidade da administradora de benefícios para responder a demanda envolvendo plano de saúde.
2. Ainda que seja possível delimitar e segregar o âmbito de atuação da administradora e da operadora de plano de saúde, ou que esta possua porte econômico adequado e suficiente para arcar com os custos da demanda, tais questões devem ser abordadas entre elas e em hipótese de ação regressiva. O consumidor, a parte mais vulnerável, não deve ser envolvido nessa discussão. Desse modo, a demanda pode ser movida contra uma delas - operadora ou administradora -, ou em desfavor de ambas.
3. A multa por descumprimento de ordem judicial foi arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, limitados provisoriamente a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Tal valor se mostra razoável diante do porte econômico da empresa e da importância do bem da vida em questão, demonstrando a proporcionalidade e a adequação da medida. A decisão visa garantir a efetividade da ordem judicial, resguardando o direito em discussão e coibindo a resistência ao cumprimento da decisão.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.